Tribunal: CARF
Processo: 10640.722771/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722771/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.892 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
TEREZINHA LUIZA BENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS VINCULADOS AO CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais, e dos respectivos pedidos, que pressupõem
declaração incidental de inconstitucionalidade ou de aplicação de outra técnica
de controle de constitucionalidade (Súmula CARF 02).
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO IMPUTADO A
TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA.
A circunstância de o contribuinte ter atribuído a terceiro a preparação de sua
declaração de ajuste anual não o exonera por eventuais erros cometidos por
esse preparador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exclusão da matéria constitucional, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722771/2011-31
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722771/2011-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 71/74.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
55.632,72
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
55.632,72
4) Desconto Simplificado (linha5 X 0,2;limitado a R$12.743,63)
11.126,54
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
44.506,18
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
4.283,83
7) Total de Imposto Pago Declarado
19.105,54
8) Glosa de Imposto Pago
19.001,76
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
4.180,05
11) Imposto a Restituir Declarado
14.821,71
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
4.180,05
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 19.001,76, em
decorrência da falta de apresentação de documentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/07, e dos documentos de fls.
08/60, alegando, em síntese, que:
Entregou a DIRPF 2010 por intermédio de uma pessoa de nome Milton, que era o
responsável por declarar seus rendimentos;
Informou ao Sr. Milton que havia ficado retido o valor de R$ 103,78;
Alguém recebeu uma correspondência da Receita Federal e simplesmente deixou-a na
caixa de correios coletiva do prédio onde mora;
A correspondência foi deixada após o falecimento do contador Sr. Milton;
Assim que encontrou a correspondência procurou a agencia mais próxima da Receita
Federal, no dia 15.03.2011, quando foi orientada sobre quais os documentos deveria
apresentar na defesa;
Não quer se eximir de qualquer responsabilidade de prestar esclarecimentos mas
também não acha justo pagar por um debito que foi lançado errado;
Não tem condições financeiras para pagar a guia DARF e informa que assim que ficou
sabendo das inconsistências da declaração foi até a Receita Federal e retificou os
lançamentos feitos pelo Sr. Milton.
Requer, diante do exposto, a isenção ou anistia dos pagamentos haja vista que paga
aluguel e financiamento estudantil desde 2002.
A impugnação é tempestiva, de acordo com o Despacho, de fl. 77. Ademais atende aos
requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações
posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722771/2011-31

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
referente à fonte pagadora abaixo discriminada:
CNPJ
Fonte Pagadora
IRRF Glosado
CPF Beneficiário
37.115.342/0032-63
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
19.001,76
773.146.386-91
A Impugnante alega que entregou a DIRPF 2010 por intermédio de uma pessoa de
nome Milton, que era o responsável por declarar seus rendimentos e que informou a este
que o imposto retido sobre os rendimentos que recebeu do Ministério dos Transportes
foi de R$ 103,78.
Em relação a estas alegações, insta consignar que os fatos descritos não podem ser
opostos à Fazenda, como causa excludente da responsabilidade do contribuinte. Este,
em última análise, é quem deve suportar as conseqüências da má escolha do terceiro,
quer por culpa in eligendo, quer por culpa in vigilando.
Logo, ainda que a declaração tenha sido elaborada e apresentada por terceiro, este não
tem como se eximir da responsabilidade sobre crédito tributário apurado decorrente da
declaração de ajuste, porquanto, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária,
tem relação pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador da obrigação
tributária principal.
As alegações apresentadas relativas a problemas financeiros, na verdade, traduzem-se
como pedido de isenção ou anistia, a qual só podem ser concedidas por expressa
previsão legal, nos termos dos artigos 176 a 182 do CTN. Sendo que, no momento, não
há nenhuma lei vigente que conceda em caráter geral ou que autorize a autoridade
administrativa conceder a dispensa do pagamento de créditos tributários ou multas para
os contribuintes que cometeram a infração tributária de que trata o presente lançamento.
Em relação a alegação de que retificou os lançamentos feitos pelo Sr. Milton, cabe
ressaltar que o contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos a qualquer
tempo, entretanto, a partir do início do procedimento fiscal perde a espontaneidade,
conforme previsão do artigo 7o do Decreto 70.235/72, e não tem mais direito a proceder
a retificação, sendo também incabível tal procedimento nesta instância administrativa.
IN SRF 15, de 06.02.2001
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
Decreto 70.235, de 06.03.1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifos nossos)
Dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) que:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722771/2011-31

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
...
Assim, uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no
sentido de arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade,
sujeitando-se às penalidades próprias do procedimento de ofício.
Os documentos acostados aos autos, especialmente o Comprovante de Levantamento
Judicial, de fl. 19, e o Comprovante de Retenção de Imposto de Renda – Depósitos
Judiciais, de fl. 26, comprovam que o valor do imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos recebidos foi de R$ 103,78, devendo-se manter o lançamento de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte integralmente.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. Mantém-se a glosa da
parcela do imposto de renda cuja retenção na fonte não ficou comprovada.
IRPF. DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE. A responsabilidade pela apresentação
e pelo conteúdo e veracidade das informações constantes das declarações de ajuste
anual pertence exclusivamente ao contribuinte, mesmo que este tenha delegado a um
terceiro a tarefa de elaborar suas declarações.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. O
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe vedado
retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplica-se o princípio da boa-fé na apreciação das provas;
b) aplica-se o princípio da razoabilidade;
c) há impossibilidade de cumprimento da decisão por falta de condições
financeiras;
d) ocorreu erro de preenchimento da declaração;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722771/2011-31

e) há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço do recurso voluntário quanto às razões e pedidos ligados à violação
de normas constitucionais, por ausência de competência (Súmula CARF 02).
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a circunstância de o erro no preenchimento da declaração de ajuste anual ser
imputado a terceiro exime o sujeito passivo das respectivas consequências legais.
A resposta é negativa. Em regra, a circunstância de o contribuinte ter confiado a
outra pessoa a elaboração da DAA não o exonera das consequências legais acerca de eventuais
erros cometidos por esse preparador.
Apenas na hipótese de esse preparador ter agido com inequívoco objetivo de
prejudicar o sujeito passivo, comprovadamente, seria possível cogitar do afastamento de certos
tipos de penalidade, mas, certamente, nunca do valor devido a título de tributo.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com
exclusão da matéria constitucional, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 111
DF CARF MF
Original